Tribunal: TJPA
Processo: 0005535-16.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005535-16.2014.8.14.0013

APELANTE: WELLINGTON CEZAR BORGES MACIEL, LUCICLEIDE BARBOSA BORGES DE BRITO

APELADO: AUGUSTO CESAR PEREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005535-16.2014.8.14.0013

APELANTE: WELLINGTON CEZAR BORGES MACIEL

APELADO: AUGUSTO CESAR PEREIRA MACIEL

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 2º DO CÓDIGO CIVIL E ART. 198, I DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wellington Cezar Borges Maciel, contra a sentença prolatada pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que julgou extinta a EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, por prescrição.

Consta das razões deduzidas na exordial, que o recorrente, à época representado por sua genitora, ingressou com a ação de execução de alimentos pugnando pelo pagamento das parcelas inadimplidas por seu genitor.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 9238276) que extinguiu o processo, diante da ocorrência de prescrição.

Inconformado, o autor
WELLINGTON CEZAR BORGES MACIEL
interpôs o presente recurso de apelação (ID 9238276), pontuando que
atingiu a maioridade no curso do processo e que as prestações alimentícias devidas não estão prescritas, solicitando a reforma da decisão para continuidade da execução.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 9238277).

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15811628).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso são cabível visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

DO EXAME DO RECURSO

A questão central do recurso reside na aplicação do prazo prescricional para a execução das prestações alimentícias.

Da análise dos autos, observa-se que o apelante atingiu a maioridade em 15/03/2017, e segundo o art. 206, § 2º do Código Civil, a prescrição para a cobrança de alimentos é de dois anos, contados da data em que se vencerem, tal como entendeu o magistrado a quo.

Ocorre que, o art. 198, I, do Código Civil estabelece que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º, incluindo menores incapazes.

In casu,
observa-se que o apelante, quando ingressou com a ação, ou seja, em outubro de 2014, contava com 15 anos de idade, sendo, portanto, menor de idade, completando a maioridade no curso da demanda, mais precisamente em março e 2017.

Assim, por conta do exposto, pode-se concluir que a partir de março/2017 qualquer parcela inadimplida ficaria sujeita ao prazo prescricional, o que não é o caso tratado nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pertinente ao tema:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DEMANDA PROCESSADA PELO RITO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO ENQUANTO O CREDOR É MENOR INCAPAZ – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVERÁ CORRER SOMENTE A PARTIR DA MAIORIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 197, INCISO II, DO CC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21491384620198260000 SP 2149138-46.2019.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 20/03/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2020)

Dessa forma, as prestações vencidas antes de 15/03/2017, ou seja, em momento anterior a aquisição da maioridade do recorrente, não estão prescritas, já que durante esse período o apelante era menor e incapaz, de maneira que a prescrição não corria contra ele, estando sujeitas ao prazo prescricional de dois anos tão somente aquelas vencidas e inadimplidas após essa data.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para afastar a prescrição das prestações alimentícias vencidas antes de 15/03/2017, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024